Tribunal: TJBA
Processo: 8057564-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8057564-09.2025.8.05.0000 – Comarca de Barra do Choça/BA

Impetrante: Leandro Cerqueira Rochedo

Paciente: Marcos Candido dos Santos

Advogado: Dr. Leandro Cerqueira Rochedo (OAB/BA 27.472)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA

Processo de 1º Grau: 8000757-06.2025.8.05.0020 / 8001089-70.2025.8.05.0020

Procurador de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 155, §4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CORRÉU FORAGIDO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE SUPERADA. SEGREGAÇÃO REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
EM 22/10/2025. ALEGAÇÃO DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO
MODUS OP
E
RANDI
. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA. ALEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Leandro Cerqueira Rochedo (OAB/BA 27.472), em favor de Marcos Candido dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 12/05/2025, sendo posteriormente denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 91211401), o excesso de prazo para o início da instrução processual, bem como a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva. Aduz, ainda, a desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, diante da ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da segregação provisória. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 93117718) noticiam,
in verbis
: “[...] I. SÍNTESE DO PROCESSO O Paciente, Marcos Candido dos Santos, e o corréu Alexsandro Ferreira do Amor Divino, são processados pela prática, em tese, dos crimes de Furto Qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal) e, apenas ao Paciente, também a conduta do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Os fatos narrados na Denúncia referem-se à subtração de vultosa quantia em dinheiro de uma Casa Lotérica, mediante destruição de obstáculo, ocorrida em 04 de maio de 2025. O Paciente Marcos Candido dos Santos foi preso preventivamente em 12 de maio de 2025, nos autos n.º 8000757- 06.2025.8.05.0020, sendo sua prisão homologada em audiência de custódia no dia seguinte, 13 de maio de 2025. II. PEÇAS PROCESSUAIS E DECISÕES PROFERIDAS A seguir, apresentam-se as principais peças processuais, pareceres e decisões, com as respectivas datas: Em 29 de maio de 2025, a defesa do Paciente impetrou Petição de relaxamento de prisão, alegando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Em 12 de junho de 2025, o Juízo proferiu Decisão indeferindo o relaxamento, fundamentando que, embora ultrapassados os prazos, a dilação era justificável pela complexidade da investigação. O Ministério Público ofereceu a Denúncia contra os acusados em 13 de julho de 2025, acompanhada de Cota Ministerial requerendo a continuidade das investigações. Em 16 de julho de 2025, foram prestadas Informações referentes a outro Habeas Corpus (HC n.º 8037132- 66.2025.8.05.0000). O Paciente Marcos Candido dos Santos foi devidamente citado e, em 31 de julho de 2025, apresentou sua Petição de Resposta à Acusação. Em 03 de setembro de 2025, foi proferida decisão na qual constatada a pendência de citação do corréu Alexsandro Ferreira do Amor Divino determinou-se a citação por Carta Precatória (nº 8006700-16.2025.8.05.0113) expedida à Comarca de Itabuna/BA; foi deferido o pedido da defesa de Marcos Candido dos Santos, concedendo-lhe acesso integral aos autos do Inquérito Policial; e determinada a expedição de ofício ao Juízo Deprecado solicitando informações sobre o cumprimento da Precatória. Em 30 de setembro de 2025, houve a Devolução da Carta Precatória pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, com diligência negativa de citação. O Oficial de Justiça certificou que o corréu ALEXSANDRO FERREIRA DO AMOR DIVINO não reside no endereço informado, inviabilizando o cumprimento da ordem. Adicionalmente, o Juízo Deprecado informou que, em Comarcas com Central de Mandados, como Itabuna, as comunicações deveriam ser emitidas através de Mandados, e não de Cartas Precatórias. Expediu-se edital para citação do corréu ALEXSANDRO FERREIRA DO AMOR DIVINO. III. SITUAÇÃO ATUAL E CONCLUSÃO O processo, recebida a denúncia em 13 de julho de 2025, segue seu curso regular, porém a instrução está condicionada à citação do corréu Alexsandro Ferreira do Amor Divino. A Carta Precatória retornou com resultado negativo em 30 de setembro de 2025, em virtude de o corréu não residir no endereço informado, o que demandará a adoção de novas medidas para prosseguimento do feito. A custódia cautelar do Paciente foi mantida em decisão judicial fundamentada, e o andamento processual tem se desenvolvido de forma diligente. O tempo de dilação processual, causado pelas dificuldades na comunicação processual em outra Comarca e, principalmente, pela não localização de um dos corréus, constitui obstáculo inerente ao processo penal plúrimo e se enquadra nas circunstâncias que afastam o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da jurisprudência consolidada que admite a razoabilidade da dilação quando complexa a instrução. [...]”.

V -

Ab initio
, quanto à alegativa de excesso de prazo para início da instrução, esta não merece prosperar. Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VI -
Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada em 09/05/2025 e cumprida em 12/05/2025; Audiência de Custódia realizada em 13/05/2025; em 29/05/2025 a Defesa requereu o relaxamento da prisão preventiva do paciente, sendo o pleito indeferido pela Magistrada

a quo

em 12/06/2025; Denúncia oferecida em 13/07/2025; devidamente citado, o paciente apresentou resposta à acusação em 31/07/2025; em 03/09/2025 fora expedida carta precatória determinando a citação do corréu Alexsandro Ferreira do Amor Divino, devolvida em 30/09/2025, noticiando a impossibilidade de localização do corréu, razão pela qual fora determinada a sua citação por edital; em 22/10/2025 fora proferida decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo o feito impulsionado pela Magistrada

a quo
.

VII - Outrossim, no que tange à alegada inocorrência de reavaliação nonagesimal da custódia cautelar, esta resta superada, porquanto, em consulta ao processo de origem (Ação Penal n° 8001089-70.2025.8.05.0020), verifica-se que a Magistrada a quo reexaminou a situação prisional do paciente em 22/10/2025, oportunidade em que manteve a segregação provisória.

VIII -
Quanto às alegativas de desnecessidade de manutenção da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória, estas não merecem prosperar. In casu, observa-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa, evidenciado pelo
modus operandi
empregado, pela tentativa de ocultar provas e de se furtar da lei penal, bem como pelo relato do próprio paciente de que os investigados estariam planejando a prática de novo crime, com o mesmo modus operandi, em Divisa Alegre/MG, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

IX - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, objetivando resguardar a ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

X - De igual forma, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação provisória do paciente ainda não se exauriram definitivamente, verificando-se, inclusive, que foram ratificadas pela Magistrada a quo em decisão recente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da constrição cautelar

XI - Finalmente, acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, é incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal.

XII - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XIV –
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

sob o n° 8057564-09.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra do Choça/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Leandro Cerqueira Rochedo (OAB/BA 27.472), como Paciente, Marcos Candido dos Santos e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.